Tribunal: STJ
Processo: 0032255-50.2018.8.13.0193
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2052683 - MG (2023/0043263-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: ANTONIO DOS REIS GOMES
ADVOGADO
: LUCAS EDUARDO OLIVEIRA GUIRRA E SILVA -
MG157620
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO.
EXCLUSÃO
DE
QUALIFICADORA.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais contra acórdão da 2a Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, que excluiu a qualificadora de
motivo fútil da sentença de pronúncia em caso de homicídio
qualificado tentado.
2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso defensivo para
excluir a qualificadora de motivo fútil, considerando que o crime foi
precedido de discussão entre o réu e a vítima, o que afastaria a
futilidade da motivação.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a exclusão da qualificadora de
motivo fútil da sentença de pronúncia é cabível quando há indícios
de que o crime foi precedido de discussão entre o réu e a vítima.
III. Razões de decidir
4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade,
não exigindo prova incontestável acerca da existência da
qualificadora, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir divergências
sobre as circunstâncias do fato.
5. A exclusão de qualificadoras da sentença de pronúncia só é
permitida quando manifestamente improcedentes ou sem amparo
nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência do
Tribunal do Júri.
6. A discussão anterior entre o réu e a vítima não é suficiente, por si
só, para descaracterizar a futilidade da motivação, devendo a
questão ser submetida ao Conselho de Sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso especial provido para restabelecer a qualificadora de
motivo fútil na sentença de pronúncia.
Documento eletrônico VDA48401967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: bf0ec677-91dd-4953-9679-4cc2b016863a

A exclusão de qualificadoras da sentença de
Tese de julgamento:
pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes ou
sem amparo nos elementos dos autos, devendo a questão ser
submetida ao Tribunal do Júri.
CP, art. 121, § 2o, II; CPP, art. 413.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no REsp 1737292/GO,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 1.055.463/RJ, julgado em
18/09/2018
.
15/08/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do
05/06/2025
11/06/2025
recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: bf0ec677-91dd-4953-9679-4cc2b016863a

RECURSO ESPECIAL No 2052683 - MG (2023/0043263-3)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: ANTONIO DOS REIS GOMES
ADVOGADO
: LUCAS EDUARDO OLIVEIRA GUIRRA E SILVA -
MG157620
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO.
EXCLUSÃO
DE
QUALIFICADORA.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de
Minas Gerais contra acórdão da 2a Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, que excluiu a qualificadora de
motivo fútil da sentença de pronúncia em caso de homicídio
qualificado tentado.
2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso defensivo para
excluir a qualificadora de motivo fútil, considerando que o crime foi
precedido de discussão entre o réu e a vítima, o que afastaria a
futilidade da motivação.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a exclusão da qualificadora de
motivo fútil da sentença de pronúncia é cabível quando há indícios
de que o crime foi precedido de discussão entre o réu e a vítima.
III. Razões de decidir
4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade,
não exigindo prova incontestável acerca da existência da
qualificadora, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir divergências
sobre as circunstâncias do fato.
Documento eletrônico VDA47898190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:00
Código de Controle do Documento: ade45afd-fd91-4987-81f3-bd8b44ab37ee

5. A exclusão de qualificadoras da sentença de pronúncia só é
permitida quando manifestamente improcedentes ou sem amparo
nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência do
Tribunal do Júri.
6. A discussão anterior entre o réu e a vítima não é suficiente, por si
só, para descaracterizar a futilidade da motivação, devendo a
questão ser submetida ao Conselho de Sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso especial provido para restabelecer a qualificadora de
motivo fútil na sentença de pronúncia.
A exclusão de qualificadoras da sentença de
Tese de julgamento:
pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes ou
sem amparo nos elementos dos autos, devendo a questão ser
submetida ao Tribunal do Júri.
CP, art. 121, § 2o, II; CPP, art. 413.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no REsp 1737292/GO,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 1.055.463/RJ, julgado em
18/09/2018
.
15/08/2019
RELATÓRIO
Tratam os autos de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra acórdão proferido pela
Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento no artigo
105, inciso III, "a", da Constituição Federal, alegou o recorrente violação Do
artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artitog 14, II, do Código Penal, e Do artigo 413,
, e §1o, do Código de Processo Penal, sustentando ser
caput
indevido é o afastamento da qualificadora do motivo fútil, pois a
existência de discussão anterior entre o recorrido e a vítima não é
suficiente, por si só, para a descaracterização da futilidade da
motivação (fls. 303-310).

As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 313).
Parecer ministerial opinando pelo provimento do recurso às fls. 327
/332.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA47898190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:00
Código de Controle do Documento: ade45afd-fd91-4987-81f3-bd8b44ab37ee

Preenchidos os requisitos formais, passo ao exame do recurso
especial.
Na origem, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto contra
a decisão que pronunciou ANTONIO DOS REIS GOMES para julgamento pelo
Tribunal do Júri como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c
/c o art. 14, inciso II, do Código Penal.
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso defensivo para
excluir a qualificadora prevista no inciso II do § 2° do art. 121 do CP (motivo
fútil), de acordo com a fundamentação exposta:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICíDIO QUALIFICADO
TENTADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FúTIL. DECOTE
NECESSÁRIO. DESENTENDIMENTO PRETÉRITO ENTRE RÉU E
VÍTIMA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VíTIMA. DECOTE
INVIÁVEL. MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
NÃO VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DA SúMULA 64 DO TJMG.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
- 0 motivo fútil não se confunde com aquele injusto que, embora não
possa justificar o crime, não se presta a agravar seu resultado.
- É pacífico que qualquer circunstância capaz de provocar revolta ou
exaltação exclui o motivo fútil, e havendo prova de que o delito em
apreço foi precedido de discussão entre o ofendido e o réu, entendo
que a futilidade da motivação não merece prosperar.
- A presença de indícios de que o recorrente teria, em tese, agido
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, autoriza a
manutenção das qualificadoras dos incisos II e IV, do art. 121, § 2o,
do CP. (Inteligência da Súmula 64 do TJMG).

É sabido que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de
admissibilidade, não se exigindo prova extreme de dúvidas acerca da
existência da qualificadora, cabendo à Corte popular dirimir eventuais
divergências acerca da configuração das circunstâncias do fato imputado.
Dessa forma, as qualificadoras do delito de homicídio somente devem
ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente
improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de
usurpação da competência do Tribunal Popular, não sendo essa a hipótese dos
autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. EMISSÃO DE JUÍZO
DE VALOR PELO TRIBUNAL A QUO. COMPETÊNCIA. CONSELHO DE
SENTENÇA. DISCUSSÃO ANTERIOR NÃO AFASTA O MOTIVO FÚTIL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto ao
entendimento de que não é possível afastar uma qualificadora por
mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode
retirar da pronúncia a qualificadora que objetivamente não exista,
mas não a que subjetivamente considera não existir. Em outros
termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença -
juízo natural da causa - uma circunstância que, em análise objetiva,
ao menos em tese e ante as evidências dos autos, tenha ocorrido.
Documento eletrônico VDA47898190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:00
Código de Controle do Documento: ade45afd-fd91-4987-81f3-bd8b44ab37ee

[...] 4. Agravo regimental não provido. (AgInt no REsp 1737292/GO,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em
, DJe
).
18/09/2018
25/09/2018

Ademais, o argumento utilizado pelo Tribunal local para excluir a
qualificadora de que o crime foi precedido de uma discussão entre o autor e a
vítima e, por isso, a exaltação em decorrência da discussão afastaria o motivo
fútil pode também ser utilizado para reforçar o entendimento da necessidade
de permanência desta qualificadora com raciocínio diverso.
O quesito a respeito desta qualificadora precisa ser submetida aos
jurados, a menos que o agente ministerial desista de sustentá-la em plenário,
porque a discussão pode ser considerada tão insignificante a ponto de reforçar
a necessidade da exasperação da pena-base por este mesmo motivo.
Sendo assim, a exclusão da qualificadora só pode ocorrer quando
manifestamente improcedente ou descabida, sob pena de usurpação da
competência constitucional estabelecida para os juízes togados, não tendo tal
situação sido verificada, tendo em vista os argumentos expostos na denúncia
de pronúncia pelo Magistrado de primeiro grau, os quais demonstram a
existência de provas testemunhais a respeito da configuração da do motivo
fútil.
A propósito:

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente devem
ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias
qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum
amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da
competência constitucional do tribunal do júri, situação que não
ocorreu na espécie. Precedentes. (AgRg no ARESp 1.055.463/RJ, j.
).
15/08/2019

Dessa forma, merece reforma o acórdão recorrido, para o
restabelecimento da qualificadora do motivo fútil.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47898190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:06:00
Código de Controle do Documento: ade45afd-fd91-4987-81f3-bd8b44ab37ee

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.052.683 / MG
Número Registro: 2023/0043263-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0032255502018 00322555020188130193 10193180032255002 322555020188130193 0193180032255
101931800322551001 193180032255 2018040275900001 32255502018
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: ANTONIO DOS REIS GOMES
ADVOGADO
: LUCAS EDUARDO OLIVEIRA GUIRRA E SILVA - MG157620
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA48143270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:49
Código de Controle do Documento: 49c33a5d-88b7-445f-ab81-1f03dd614892

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:49
Código de Controle do Documento: 49c33a5d-88b7-445f-ab81-1f03dd614892